Tribunal: TJES
Processo: 5004812-62.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004812-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCIRLEIA RIBEIRO MADURO DOS REIS
RECORRIDO: SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004812-62.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
VALCIRLEIA RIBEIRO MADURO DOS REIS

RECORRIDO:
SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VALCIRLEIA RIBEIRO MADURO DOS REIS
contra a sentença proferida em
ID 5972301
do processo que
Julgo Improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, sobretudo em razão da vulnerabilidade do consumidor e de ter ficado provado que a parte requerente, ora recorrente, teria sido induzida a firmar os contratos com a parte requerida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, sobretudo em razão da vulnerabilidade do consumidor e de ter ficado provado que a parte requerente, ora recorrente, teria sido induzida a firmar os contratos com a parte requerida.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ao contrário do que pretende fazer crer a parte requerente, não ficou comprovado nos autos quaisquer das hipóteses de vício de consentimento na pactuação dos contratos em discussão, sobretudo na modalidade de erro. Vejamos o trecho da sentença:

A questão posta nos autos diz respeito a alegado vício na manifestação de vontade da autora, que teria sido induzida a erro ao contratar os serviços da ré para registro de sua marca, pois não teria sido cientificada sobre outros valores a pagar além de R$ 840,00.

Analisando minuciosamente os elementos dos autos, tem-se que não merece acolhimento a pretensão autoral.

Isso porque a autora não cuidou de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, conforme disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

Sobre o erro na manifestação de vontade, assim estipulam os arts. 138 e 139 do Código Civil:

[...]

Nesse cenário, vislumbra-se que a autora não comprovou ter sido induzida a erro quanto a quaisquer das qualidades do contrato celebrado entre as partes, especialmente considerando que ela teve acesso aos termos da contratação, consoante se vê da documentação juntada por ela nos Ids. 25174122 / 25173589, em que descritos os serviços e as cobranças devida em favor da ré.

Ademais, é inconteste nos autos que a autora pagou todos os valores cobrados, quais sejam, R$ 815,00 pelo preparo e formalização de depósito do logotipo e marca “Léia Bordados” perante o INPI, R$ 1.500,00 para a notificação de terceiros que utilizam a mesma marca ou semelhante e R$ 6.898,00 para o registro da marca perante a Câmara Brasileira do Livro, o que reforça ainda mais o entendimento de que ela anuiu com os termos da pactuação.

Vale destacar, ainda, que a ré comprovou a prestação dos serviços, conforme Ids. 27350086, 27350089 e 27350092, em que demonstrado os registros da marca “Léia Bordados” perante o INPI e a Câmara Brasileira do Livro, também constatados em consulta aos sítios eletrônicos dessas instituições, bem como a realização de notificações a terceiros.

Dessarte, inobstante as alegações iniciais, não há elementos mínimos que evidenciem ter sido a autora enganada pela ré quando da contratação dos serviços prestados por ela, devendo ser, portanto, rejeitados os pleitos iniciais para a anulação do contrato entre as partes e consequente restituição do que a autora pagou.

Da mesma forma, à míngua da comprovação da ilicitude na conduta da ré, falece à autora o direito de ser indenizada, pois não configurados os requisitos para a responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)